Tribunal: TJMT
Processo: 1036264-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036264-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO EDSON DIAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.404.252-43 (ADVOGADO), WANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 605.720.483-27 (PACIENTE), Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (REU), ANTONIO EDSON DIAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.404.252-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), TAIRIS DA SILVA LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL COMETIDO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pelo crime de lesão corporal praticado contra mulher por razões do sexo feminino (em contexto de violência doméstica e familiar).

II. Questão em discussão

2. Verificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva ou se medidas cautelares diversas seriam adequadas para acautelar os interesses processuais.

III. Razões de decidir

3. Os predicados pessoais favoráveis do acusado, a manifestação da vítima, que dispensou medidas protetivas e informou tratar-se da primeira agressão sofrida, revelam a desnecessidade da prisão preventiva.

4. A fixação de medidas cautelares (CPP, art. 319), como monitoração eletrônica e proibição de contato com a vítima, mostra-se suficiente e proporcional para assegurar a proteção física e psíquica da vítima e, por conseguinte, da ordem pública, substituindo a prisão preventiva.

IV. Dispositivo

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares consistentes em: comparecimento a todos os atos processuais, comunicação à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, proibição de contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio, monitoração eletrônica com tornozeleira e disponibilização de
botão do pânico
à vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 194.882/SP; TJMT, HC n. 1005619-42.2022.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1036264-79.2024.8.11.0000

PACIENTE: WANDERSON FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: ANTONIO EDSON DIAS RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de WANDERSON FERREIRA DA SILVA contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que manteve a prisão preventiva do paciente, pela prática do crime de lesão corporal cometida contra mulher por razões da condição de sexo feminino - art. 129, § 13, do CP.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente foi preso em flagrante no dia 19/10/2024 pela suposta prática de lesão corporal contra sua companheira; 2) em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciada na proteção da vítima; 3)
“(...) a garantia da ordem pública está fundamentada de forma genérica, ou seja, a Autoridade Coatora, não observou a nuances do caso concreto (...)”
; 4) o paciente possui predicados favoráveis
“(...) tendo ocupação lícita, endereço e não irá atrapalhar a instrução processual (...)”
; 5) as medidas cautelares são suficientes.

Requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares do cárcere (id. 259443686).

O pedido de liminar foi deferido (id. 259771676).

O juízo singular prestou informações (id. 260462466).

A 3a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela concessão da ordem (id. 260849655).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão constritiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência (id. 172966612), dos termos de oitiva dos policiais militares (id. 172966616 e id. 172966617) e do prontuário médico (id. 172966625), todos componentes do auto de prisão em flagrante, verifica-se que há nos autos prova robusta quanto à materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, de forma que está presente o fumus boni iuris.

Ademais, consta que dos autos que o conduzido foi preso em flagrante no dia, após agredir a vítima, Tairis da Silva Lima, utilizando-se de força física e de um objeto contundente (cadeira), ocasionando lesões corporais de natureza grave, as quais demandaram atendimento médico de urgência na UPA local.

Seguindo, cumpre notar que o periculum in mora encontra-se evidenciado pela necessidade premente de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, Tairis da Silva Lima, bem como de proteger a ordem pública.

A conduta violenta praticada pelo custodiado, demonstra claramente sua periculosidade, revelando um risco concreto de reincidência delitiva, especialmente no âmbito de violência doméstica. Tal situação configura uma ameaça iminente de novos episódios de violência caso o agente seja colocado em liberdade, o que fundamenta a imprescindibilidade de sua custódia cautelar para a proteção imediata e eficaz da vítima e da coletividade. (...)

Assim, a prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica. (...)”.

No caso, a partir de uma análise da petição inicial e dos documentos que a instruem, verifica-se que a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na proteção da integridade física e psíquica da vítima e no risco iminente de reiteração delitiva por parte do paciente.

Com efeito, esses fundamentos autorizam o decreto preventivo, notadamente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (STJ, RHC n. 194.882/SP, Relatora: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22/10/2024).

Todavia, ao sopesar que a vítima não solicitou medidas protetivas, bem como informou, na delegacia de polícia, que é a primeira vez que foi agredida fisicamente, entendo suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão, sobretudo ao considerar que o paciente, aparentemente, não ostenta registro criminais.

Anoto, ainda, que a vítima recusou conscientemente atendimento médico no dia dos fatos.

Assim, considerando as particularidades da presente situação, em especial os predicados pessoais do paciente, conclui-se que a fixação de medidas alternativas (CPP, art. 319) mostra-se satisfatória e apropriada para o caso.

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO] – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTEGRIDADE FÍSICA E REITERAÇÃO DELITIVA – DESINTERESSE DA VÍTIMA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA REITERAÇÃO – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS VALORADAS – PREMISSA DO STJ – PERTINÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – DIRETRIZ DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A dispensa de medidas protetivas pela vítima ou sua retratação “constituem circunstâncias que enfraquecem a necessidade da prisão processual, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro” (TJMT, HC NU 1000838-74.2022.8.11.0000).

A ausência de contemporaneidade da reiteração delitiva não obsta, por si só, a imposição de medidas cautelares alternativas, notadamente “quando as anotações criminais do agente, apontadas pelo magistrado singular, se referem a fatos ocorridos há mais de 6 anos” (TJMT, HC NU 1000943-22.2020.8.11.0000).

As condições pessoais, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC no 439737/TO).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a dispensa de medidas protetivas por parte da vítima e as condições pessoais do paciente [endereço certo e trabalho lícito], afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC).”
(HC n. 1005619-42.2022.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 09/05/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem em definitivo
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 3) proibição de contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio; 4) monitoração eletrônica por tornozeleira, com disponibilização de botão do pânico para a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025